Tribunal: TJDFT
Processo: 0753631-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753631-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: N. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO LUIZ SOUSA CLEMENTE D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo legal, oferecerem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno de ID. 79527074. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r